Tribunal: TJMT
Processo: 8010324-87.2015.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010324-87.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RADICAL MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.315.547/0001-41 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CICLO CAIRU LTDA - CNPJ: 02.513.526/0001-09 (RECORRIDO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), JEAN DE JESUS SILVA - CPF: 649.235.332-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL NEGADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA CELERIDADE PREVISTOS NA LEI 9.099/95
COMO FORMA DE CONCRETIZAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA
- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 52 da Lei 9.099/95 prevê que:
“
A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil
”, sendo que disciplinado no inciso IX: “
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
”.

2. O Juizado Especial Cível: “
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade”, conforme o artigo 2º da Lei 9.099/95, como forma de concretizar o Princípio Constitucional da Eficiência (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988), e da Duração Razoável do Processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna), na medida em que as demandas judiciais não podem ser eternas, sob pena de causa uma insegurança jurídica, além de criar uma crise de legitimidade da atividade jurisdicional.

3.
Assim, a parte reclamada deve trazer planilha de cálculo atualizada e indicar o excesso da execução, como feita pela parte reclamada. A tese da necessidade de Contadoria Judicial no Juizado Especial Cível não é aceita pelos fundamentos
apresentados, além de não violar o Princípio Constitucional da Ampla Defesa, ainda mais no caso dos autos que já foram proferidos dois acórdãos por esta Colenda Turma Recursal fora o objeto em análise.

4. De suma importância mencionarmos a sentença do juízo “a quo” (id. 97485055 destes autos) julgado procedente para: “
a)

condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. b)

Tornar definitiva a liminar concedida em favor da parte autora
”; O primeiro acórdão desta Colenda Turma Recursal (id. 100881478 destes autos), cito:
dou-lhe provimento
ao recurso interposto pela reclamada para
afastar
a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
”
. Sic; Por fim, o segundo acórdão desta Colenda Turma Recursal (id. 108136464 destes autos), transcritos: “
Logo, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95,
acolho
os embargos declaratórios e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
”. Sic.

5
. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 176175178

destes autos) demostra o exceção de execução, conforme bem analisado pelo Juízo “a quo” na sentença atacada (id. 176175192 destes autos), vejamos: “
Infere-se do cálculo apresentado pelo Exequente que razão assiste ao Executado. Assim,
JULGO PROCEDENTE
os embargos interpostos para fixar o valor do débito em R$ 5.518,83 (cinco mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e três centavos)
”. Sic.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023